Tribunal: TJES
Processo: 5016462-43.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016462-43.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMARA QUELER DOS REIS NASCIMENTO KAMKE
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo Interno nº
5016462-43.2022.8.08.0012

Recorrente:
ROMARA QUELER DOS REIS NASCIMENTO KAMKE

Recorrido:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
EM DECISÃO MONOCRÁTICA. JUIZADO ESPECIAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO COM O FITO DE REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA E, POR CONSEGUINTE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO.
DECISÃO ATACADA QUE
NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL.
RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO OBJURGADA
E INTERPOSTO EM FACE DE SENTENÇA JÁ TRANSITADA EM JULGADO NO JUÍZO
A QUO
. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

AUSÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO PELA PARTE AGRAVANTE NO SENTIDO DE QUE A DECISÃO DO RELATOR ESTÁ EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO ASSENTE DA TURMA RECURSAL E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS.

RECURSO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA COMBATIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

O AGRAVO INTERNO É RECURSO DE NATUREZA VINCULADA. SENDO ASSIM, SE JULGADO IMPROCEDENTE, HÁ IMPERIOSA NECESSIDADE DE SE SANCIONAR PROCESSUALMENTE O SEU PROPOSITOR COM O ARBITRAMENTO DE MULTA, REVERSÍVEL À PARTE CONTRÁRIA. NESSE SENTIDO, É A POSIÇÃO FIRME DO STJ, IN VERBIS:
“[...] EM REGRA, DESCABE A IMPOSIÇÃO DA MULTA, PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015, EM RAZÃO DO MERO IMPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO EM VOTAÇÃO UNÂNIME, SENDO NECESSÁRIA A CONFIGURAÇÃO DA MANIFESTA INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO A AUTORIZAR SUA APLICAÇÃO
[...]” (AGINT NO RESP 1614030/RS, REL. MINISTRA REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, JULGADO EM 11/02/2019, DJE 13/02/2019).

RECURSO QUE, NO CASO
SUB OCULIS,
REVELA MERO INCONFORMISMO INFUNDADO, SEM QUALQUER DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DE QUE O PRONUNCIAMENTO MONOCRÁTICO ESTIVESSE EM DESCONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DOS ÓRGÃOS PLURAIS EM TORNO DA MATÉRIA. TENDO EM VISTA A MANIFESTA REFUTAÇÃO DO PRESENTE AGRAVO INTERNO E A SUA VOTAÇÃO UNÂNIME,
CONDENA-SE A PARTE AGRAVANTE AO PAGAMENTO DE MULTA EQUIVALENTE A 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
, A SER REVERTIDA EM FAVOR DA PARTE AGRAVADA, NOS MOLDES DO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)